Tribunal: STF
Processo: Rcl 52103
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elaine Aparecida Lopes de Sousa propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 2ª Vara de Taboão da Serra, proferida nos autos de n. 1000535-44.2021.5.02.0502, alegando descumprimento do decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766.



    Narra a reclamante que, a despeito de ser beneficiária da justiça gratuita, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no no art. 791-A, §4º, da CLT, em dissonância com o entendimento firmado no paradigma ora invocado.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766. Os artigos questionados na referida ação de controle foram introduzidos pela Lei 13.467/2017, que alterou o Decreto-Lei 5.452 – CLT e possuem a seguinte redação: 



    Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.



    O acórdão ficou resumido na ata de julgamento, uma vez que ainda está pendente de publicação: 



    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 20.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”



    A reclamante alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região equivocou-se ao manter a condenação em honorários sucumbenciais mesmo após a concessão do benefício da justiça gratuita e que o Juízo de primeira instância não deveria ter expedido ordem de penhora para satisfação de tais verbas.



    Sobre a matéria, assim dispôs o Regional:



    Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante, embora tenha recebido salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social enquanto perdurou o contrato de trabalho, juntou declaração de hipossuficiência econômica às fls. 77. Além disso, o fato de a autor ter passado a comercializar roupas infantis de forma autônoma após a rescisão contratual, como se evidencia dos documentos de fls. 348 e seguintes, não há evidências de que a renda auferida superasse o limite previsto em lei ou que fosse suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento da unidade familiar. 



    Portanto, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, tem-se que a declaração de hipossuficiência firmada pela autora é dotada de presunção de veracidade. Considerando-se, outrossim, que nenhuma prova foi produzida para infirmá-la e que não há nos autos indícios que possam comprometer a veracidade da referida declaração, faz jus a autora aos benefícios da justiça gratuita e à isenção das custas processuais, em consonância com o disposto no § 4º do art. 790 da CLT. 



    Do supracitado, nota-se que não houve pronunciamento sobre a possibilidade de cobrança de honorários ou sobre a incidência de entendimento firmado por esta Corte no julgamento do paradigma invocado. 



    Se não houve entendimento expresso sobre o tema, especialmente sobre a necessidade de adequação da decisão reclamada ao precedente vinculante deste Supremo Tribunal, não há falar em ofensa ao paradigma indicado, não podendo o tema ser suscitado de modo inaugural na reclamação.



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator